Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1002512-52.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: SUELY SANCHES PASCOINI PRUDENCIO
Recorridas: EDITORA NAPOLEAO LTDA – ME e LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. EXPOSIÇÃO DO ROSTO DE PACIENTE. AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA A APLICAÇÃO DE PENUNBRA. PUBLICAÇÃO EXPONDO A IDENTIDADE DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INFRINGÊNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da Recorrente e muito menos em deserção.
2. Com relação ao princípio da dialeticidade, o que se exige é que o recurso indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer um novo julgamento da questão. Trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Não se pode desconsiderar que a causa de pedir e os pedidos ficam estabilizadas no processo, de modo que todas as discussões que se desenrolam no curso do processo, por óbvio, estão adstritas aos termos da inicial e da contestação. Destarte, desde que indicados os motivos de fato e de direito pelos quais a parte requer um novo julgamento da questão, não se exige que o Recorrente redija uma peça completamente diferente sobre os mesmos fatos discutidos na origem. Registre-se que o único fundamento utilizado pela Recorrida para justificar a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade é o de que a peça recursal é mera reprodução da exordial, no entanto, denota-se que a parte Recorrente expôs claramente os motivos pelos quais entendia que a sentença merecia reforma, sendo que a mera repetição de teses, por si só, não justifica a sua inadmissibilidade.
3. Não há se falar em revelia da Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI porquanto a justificativa para o não comparecimento em audiência de conciliação fora devidamente aceita pelo juízo de origem, com remarcação de nova data, de modo a não causar nenhum prejuízo processual às partes. De igual modo, não há se falar em preclusão consumativa da peça defensiva, uma vez que a petição colacionada no ID 70092473 refere-se a simples pedido de redesignação de audiência conciliatória e não apresentação da peça defensiva, a qual foi colacionada tempestivamente no ID 70092477.
4. Trata-se de ação de indenização de danos morais ajuizada em face da EDITORA NAPOLEAO LTDA – ME e LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI, ao argumento de divulgação de fotos em revista médica, sem nenhuma aplicação gráfica que pudesse desvincular a imagem da parte Recorrente SUELY SANCHES PASCOINI PRUDENCIO, de modo que a autorização concedida para publicação estava condicionada a impossibilidade de identificação da paciente, por meio de tarjas gráficas.
5. A paciente, ora Recorrente, realizou procedimento estético com a profissional Sra. Lorrane M. Prego, contudo o procedimento apresentou intercorrência, de modo que levou a Sra Lorrane a procurar suporte com a Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI, profissional dedicada a especificidade das intercorrências em procedimentos estéticos, sendo que em razão do quadro de saúde da paciente várias fotos foram tiradas durante o tratamento das intercorrências apresentadas e as mídias eram encaminhadas a Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI, visto que estava dando suporte ao caso.
6. Com o fim do tratamento a Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI questionou a Sra. Lorrane M. Prego se poderia utilizar das imagens compartilhadas para ilustrar um capítulo de um livro que figurava como co-autora, exigindo para tanto autorização da paciente.
7. Por sua vez a Sra. Lorrane M. Prego, questionou a paciente sobre a possibilidade e conforme narrativa em audiência de instrução e julgamento da profissional que executou o procedimento (Sra. Lorrane) a permissão fora concedida com a ressalva de que fosse aplicada penumbra/tarja sobre o rosto da paciente de modo a possibilitar apenas a exposição da área em tratamento.
8. Não obstante, em sede de contestação (ID 70092477) a Recorrida LAVINIA MARIA DE MORAES PITHON NAPOLI colacionou aos autos termo de esclarecimento denominado “FORMULÁRIO DE PERMISSÃO APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA E OU PREENCHEDORES” onde na cláusula 11 menciona que “eu também autorizo a documentação casuística do meu tratamento, pelos métodos convencionais, fotográfias, filmagens, modelos, radiografias, gravações, etc., podendo a mesma ser utilizada com a finalidade cientifica didática respeitando os princípios éticos (...)”. Portanto, a Recorrente teria possibilitado a exposição sem qualquer condições de exibição.
9. Embora incontroverso que a paciente concedeu autorização para finalidade científica, necessário ressaltar que a autorização mencionada fora firmada antes do procedimento realizado e consequentemente antes da intercorrência apresentada, bem como fora concedida a Sra. Lorrane, visto que a autorização é padronizada para os pacientes antes da realização de procedimentos estéticos.
10. Nessa persectiva não há como relacionar a autorização concedida a profissional que realizou o procedimento (Sra. Lorrane) com a autorização para publicação a ser realizada pela Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI.
11. Não se desconheçe que pelas provas apresentadas (print screen de conversas de aplicativo de mensagem) é notório que a Recorrente obteve conhecimento que a Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI tinha interesse em utilizar a sua imagem, tanto que é restou incontroverso que a houve permissão da Recorrente, no entanto a controversia se limita a plenitude da autorização, ou seja, se foi exigido ou não aplicação gráfica para não expor a identidade da Recorrente.
12. Nesse aspecto como já esclarecido em sede de instrução processual a Sra. Lorrane na qualidade de testemunha afirma que comunicou a Recorrida LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI sobre a permissão concedida pela paciente, ora Recorrente, contudo foi feita observação acerca da não revelação da identidade da parte, por meio de aplicação de tarja gráfica.
13. Como não há nos autos termo de autorização específico a despeito da publicação a ser feita pelas Recorridas, ao ponto de se tratar a primórdio de autorização verbal onde a Sra. Lorrane figurou com mediadora, o que se tem de tangível é que as Recorridas não se precaveram a assumiram o risco pela exibição da imagem da Recorrente sem qualquer efeito gráfico que impossibilitasse a identificação da paciente.
14. A Recorrente alega que sofreu constrangimento ao tomar conhecimento por meio da sua filha que as imagens da intercorrência do procedimetno estético foram divulgadas sem qualquer precaução em ocultar a sua identidade.
15. Em que pese o poder-dever de divulgar informações relevantes e de ordem pública a profissionais da saúde, há que se preservar o direito da personalidade. Mesmo porque a liberdade de expressão da atividade intelectual e científica (CF, art. 5o, IX) não apresenta caráter absoluto.
16. No caso, não há dúvida de que a publicação tinha a finalidade de difundir informação e conhecimento, com caráter lucrativo, contudo, não se pode negar que as fotos reproduzidas na publicação, sem autorização expressa, violaram o direito de imagem da paciente, à vista do disposto no art. 5o, X, da CF.
17. Para que o direito da parte fosse preservado bastava que as imagens fossem publicadas de modo a atribuir efeito gráfico de penumbra, impossibilitando a identificação dos traços pessoais da paciente.
18. Demais disso, segundo o artigo 49, incso III, do Código de Ética Odontológico, contitui infração ética “publicar, sem autorização por escrito, elemento que identifique o paciente preservando a sua privacidade;”, sitação que se amolda ao caso.
19. A violação do direito de personalidade da autora dispensa maiores considerações para reconhecimento do dano moral. O sofrimento psíquico é evidente e merece resposta capaz de amenizá-lo.
20. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
21. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
22. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
23. Sentença reformada.
24. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002512-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELY SANCHES PASCOINI PRUDENCIO - CPF: 537.889.589-87 (RECORRENTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), EDITORA NAPOLEAO LTDA - ME - CNPJ: 06.228.693/0001-50 (RECORRIDO), RODOLFO OTTO KOKOL - CPF: 160.666.398-46 (ADVOGADO), LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI (RECORRIDO), FLAVIA CAROLINE BATISTA DE SA CAVALCANTI - CPF: 107.827.834-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021